Tribunal: TJES
Processo: 0003385-40.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003385-40.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI N° 11.343/06.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REQUISITOS CUMULATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.
2.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, eis que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.
3
.
“(...) o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente”. (STJ; AgRg-HC 810.363; Proc. 2023/0089895-8; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 31/08/2023).
4
.
Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.
5
.
“II. Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”. (...). (HC 235834 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).
6
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DE JESUS SANTOS
, inconformado com a sentença proferida às fls. 145/152, pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia de fls. 02/03-v dos autos físicos, narrou que:

“
(...) no dia 22/09/2019, no Bairro Soteco, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, traziam consigo, para fins de comércio, 33 (trinta e três) pinos de COCAÍNA, 10 (dez) buchas de MACONHA e 83 (oitenta e três) pedras de CRACK, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial n° 18.577/2019, de fls. 51/53, bem como a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Infere-se dos autos que durante patrulhamento realizado no bairro Soteco, nesta comarca, policiais militares observaram uma movimentação suspeita em frente a um bar de propriedade do denunciado Mateus, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, e decidiram realizar a abordagem.

Ao notar a presença da guarnição, o denunciado Mateus jogou alguma coisa no chão e, junto com a denunciada Franciele, correu para dentro do bar. Verificado o local em que estavam, foram, encontrados 03 (três) pinos de COCAÍNA e, dentro do bar, em cima do balcão, dentro de sacolas, os policiais encontraram os demais entorpecentes e o dinheiro apreendidos (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto para início de cumprimento de pena, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Inicialmente, a defesa requereu a absolvição do apelante sob a alegação de negativa de autoria.

Ocorre que, a materialidade encontra-se comprovada por meio do Boletim unificado nº 40453402, de fls. 18/21, do Auto de apreensão de fl. 22, do Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 23 e do Laudo pericial nº 18.577/2019, de fls. 112/114, todos do inquérito policial.

Quanto à autoria, compulsando atentamente os autos, verifica-se que também se mostra indene de dúvidas, conforme atesta a prova testemunhal produzida tanto na fase policial quanto em juízo.

Nesse particular, o CB/PMES Valdecir Lopes de Sá, nas duas oportunidades em que prestou depoimento (em sede investigativa às fls. 10/11, e em juízo, mídia de fl. 94), narrou a ocorrência dos fatos delituosos de forma detalhada. Confira-se:

“(...)
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que conhecia o acusado Mateus e já o abordou anteriormente; que visualizaram os acusados em atitude suspeita próximos a um portão; que p
o
de visualizar que eles entregavam algo a pessoas que estavam no local; que após a visualização foram até o local e um dos acusados dispensou algo
; que foi o Cabo De Sá que visualizou quem foi, porque ele estava à sua frente;
que os acusados adentraram um bar e foi possível verificar o local onde houve a dispensa do entorpecente e dentro do bar foram encontradas mais drogas e a quantia em dinheiro; que dentro do estabelecimento as drogas foram encontradas atrás de um freezer; que quando chegaram os acusados tentaram fechar a porta e a droga foi encontrada no chão;
que os denunciados estavam sozinhos dentro do bar;
que tem ciência que o bar estava sendo utilizado pelo acusado Mateus; que esse bar era utilizado para fazer entrega de entorpecente;
que não se recordava que a droga havia sido encontrada em cima do balcão; que tem certeza de que não haviam outras pessoas dentro do bar quando os acusados entraram lá;
que os denunciados não falaram nada, porém, tem ciência de que estavam comercializando; que na observação os denunciados atendiam pessoas; que ambos os acusados estavam comercializando; que foi observada a movimentação umas duas ou três vezes; que quem mais fazia isso era o Mateus; que foi o acusado Mateus que dispensou o entorpecente no chão;
que o bar era do Mateus;
que visualizaram apenas os dois acusados na frente do bar e depois os usuários se aproximaram; que foi montado um ponto de observação onde foi possível visualizar o acusado Mateus realizando o comércio de entorpecentes; que quando Mateus viu a guarnição dispensou um material e correu para dentro do bar; que ficaram aproximadamente uns 10 a 15 minutos no ponto de observação; que os fatos ocorreram no início da manhã;
que o bar tem uma porta de entrada, uma cerca do lado e uma mesa de sinuca; que ao lado tem um terreno baldio e de fácil acesso a todos; que o acusado Mateus avistou o Cabo de Sá e entrou correndo para o bar; que não pode observar se o acusado Mateus estava com algo, porque estava atrás do Cabo de Sá;
que encontraram entorpecentes dentro do bar também; que conhecia o acusado Mateus e ele era tido como gerente do tráfico no local
[...] que quando abordaram os acusados eles entraram no bar e o acusado Mateus dispensou aquilo que foi achado no chão, dois pinos de cocaína; que o Mateus estava dentro do bar e em nenhum momento ele foi tirado da cama; que a lateral do bar tem um portão de madeira; que eles estavam neste local; que o acusado Mateus foi visto na rua e na sequência entrou no bar; que este bar tem uma puxada na lateral e os acusados estavam ali, ao lado da mesa de sinuca; que a porta principal do bar estava fechada, mas tinha esse portão, tipo uma porta normal de casa, que ficava na lateral do bar (...).”.

No mesmo sentido, o depoimento do SD/PMES Anderson Geraldo Volkers, em sede investigativa às fls. 12/13. Vejamos:

“(...) QUE em deslocamento pelo bairro Soteco, os militares CB De Sá e SD Volkers
visualizaram um casal em atitude suspeita, próximo a um portão, quando a guarnição percebeu que tratava-se de um indivíduo já conhecido da guarnição por ser um dos responsáveis pelo tráfico de entorpecentes no local, identificado como Mateus de Jesus Santos
, de 30 anos, resolvemos então fazer a abordagem,
foi quando o CB De Sá

visualizou que Mateus dispensou algo no chão e correram para dentro de um bar, porém no local onde eles estavam a guarnição encontrou no chão três pinos de cocaína. Diante da suspeita que Mateus estaria comercializando entorpecentes no local, a guarnição entrou no bar e em cima do balcão foi encontrada uma sacola com 30 pinos de substância similar a co
caína e duas sacolas pequenas com 83 pedras de substância similar a crack, 10 buchas de substância similar a maconha, na sacola também havia R$80,00 em espécie. Mateus confirmou para estes militares que estaria traficando drogas no local
(...)”.

Sob tal enfoque, impende rememorar que o valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem de criminosos durante a prática do delito de tráfico de drogas ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II – No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III – Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Desse modo, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente, sua versão está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares,
de modo que
restou
caracteriza
do
o crime
de tráfico de entorpecentes
imputado
ao
acusad
o
.

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06

Em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, a defesa alega que a fundamentação da magistrada sentenciante foi inidônea.

Não assiste razão à defesa.

Isso porque, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, a magistrada sentenciante somente considerou desfavorável ao réu a natureza e quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo fixada a pena-base bem próximo do mínimo legal, ou seja, em
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
5
00 (quinhentos) dias-multa.

No ponto, sabe-se que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente”. (STJ; AgRg-HC 810.363; Proc. 2023/0089895-8; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 31/08/2023)

Desse modo, considerando a apreensão de 33 (trinta e três) pinos de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha e 83 (oitenta e três) pedras de crack, além de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, coaduno com o entendimento da magistrada
a quo,
no sentido de que a pena-base deve ser minimamente majorada, razão pela qual mantenho o
quantum
basilar fixado na r. sentença.

Na sequência, a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, relativa ao tráfico privilegiado.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Vejamos:

(...). II –
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. (...). (STJ; AgRg-HC 775.531; Proc. 2022/0316341-1; PE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Pois bem. A despeito do fato de a magistrada sentenciante ter utilizado ações penais sem trânsito em julgado para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, certo é que o recorrente é conhecido dos policiais que efetuaram a sua prisão como sendo o gerente do tráfico de drogas da região, além de já ter respondido a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0130022-73.2007.8.08.0012), o que somadas as circunstâncias da prisão, que se deu em local de intenso tráfico de drogas, demonstram que o apelante se dedica às atividades criminosas, não fazendo jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, há precedentes jurisprudenciais emanados de nossa Suprema Corte, que indicam ser possível o afastamento da referida minorante em razão de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, bem como em razão das circunstâncias da prisão. Confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II –
Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte
. III –
No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235834 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).

Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . FATOS E PROVAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2.
As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, “muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’” (passagem da sentença condenatória). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgReg no RO em HC n° 218.441/SC, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 23/09/2022 a 30/09/2022, DJe em 03/10/2022).

Dessa forma, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, inviável a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, mantido o
quantum
de pena fixado em primeiro grau de jurisdição, e por expressa vedação legal (artigo 44, inciso I, do Código Penal), inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele,
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)